Tribunal: TJDFT
Processo: 0745761-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0745761-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. AGRAVADO: SARAH YUKIMI SENA TAKATANI, ISADORA DE OLIVEIRA SANTOS, ANA DALVA PEDROSO DE MELLO, SAMARA CRISTHINA DA SILVA GOMES, YURI LOHAN MATIAS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Assupero Ensino Superior Ltda. em face das r. decisões (IDs 175793195 e 175545254, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Sarah Yukimi Sena Takatani e Outros, deferiu a antecipação de tutela para determinar que a requerida disponibilize, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso, as unidades e condições para que os autores realizem o estágio supervisionado no Distrito Federal. Os Agravados comunicaram a desistência do pedido principal de realização do estágio no Distrito Federal (ID 53779611), o que foi homologado pelo juízo de origem (ID 181161044, nos autos de referência), e a Agravante, intimada para se manifestar sobre a suposta perda superveniente do objeto, postulou a desistência do Agravo (ID 55680381). Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Custas pelo Agravante. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator